Tribunal: TJSP
Processo: 1012841-11.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito e tutela antecipada - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades desde 2006 – Procedência dos pedidos de cancelamento dos reajustes por faixa etária aos 70 anos e por sinistralidade, com substituição pelos índices da ANS, com recálculo da mensalidade e restituição dos valores pagos a maior, nos últimos três

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito e tutela antecipada - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades desde 2006 – Procedência dos pedidos de cancelamento dos reajustes por faixa etária aos 70 anos e por sinistralidade, com substituição pelos índices da ANS, com recálculo da mensalidade e restituição dos valores pagos a maior, nos últimos três anos, sem declaração de nulidade das cláusulas de reajuste – Apelação das partes – Reajustes por sinistralidade e financeiro que, por si só, não são abusivos – Por conta disso não se deve declarar nulas as cláusulas que tratam dos reajustes – Apesar disso, os reajustes devem ser cancelados - Ausência no caso concreto de demonstração de como os reajustes foram calculados – Ré que mesmo na apelação não traz documento ou mesmo cálculo que indique como foram apurados os índices de reajuste aplicados – Mesmo se tratando de contrato de autogestão, sem aplicação do CDC segundo orientação do STJ, a majoração sem demonstração é desarrazoada e fere a boa fé contratual e causa desequilíbrio em desfavor do beneficiário - Prêmios que devem ser recalculados, utilizando-se os índices da ANS - Devolução dos valores pagos a maior de forma simples, respeitada a prescrição trienal – Reajustes por faixa etária aos 70 anos que devem ser cancelados - Contrato escalonados em 7 faixas, com a última prevendo reajuste aos 70 anos – Tese firmada pelo STJ em sede de repetitivo que, nestes casos, é vedado o reajuste aos idosos vinculados ao plano há mais de 10 anos – Sentença mantida – Recursos improvidos.